Tribunal: TJDFT
Processo: 0734094-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734094-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, CONSTANTE CALEGARI APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Atenta ao teor da petição e documentos acostados pela parte autora (IDs 72490190, 72490192 e 72490193), onde esclarece a impossibilidade de comparecimento à sessão presencial designada para o dia 18/06/2025 da primeira autora, que também atua como única advogada na presente ação, em razão de viagem marcada anteriormente à designação da data da sessão de julgamento, determino que o presente feito seja retirado da pauta do dia 18/06/2025, devendo ser remarcado o julgamento em sessão presencial para data posterior à 25/06/2025, conforme requerido. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora